Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-96.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
1Mandado de Segurança no.:
1000702-96.2020.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 8010034-10.2015.8.11.0059)
Origem:
Primeira Turma Recursal Provisória
Impetrante:
VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Impetrado:
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Autoridade Coatora:
Dr. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA
Litisconsorte:
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA
BANCO BRADESCO CARTOES S/A
Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado De Moraes
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por VIAÇÃO ITAPEMERIM, contra as decisões dos eventos 34632124 e 35614632, anotando que o seu recurso inominado anteriormente aviado não teria sido recebido, por falta de intimação, nos moldes legais.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A primeira coisa que deve ser observado nos autos, é a seguinte: contra que tipo de decisão aviou-se o presente mandado de segurança.
E em detida análise dos autos, a decisão do evento 34632124 é uma sentença extintiva, que, rejeitou os embargos do devedor, de onde o mesmo reclamava exatamente da não intimação e problemas da intimação, de onde, o magistrado rejeitou tais assertivas e ainda, na sentença não recebeu o recurso inominado aviado anteriormente, em relação ao processo de conhecimento, de onde, a decisão do evento 35614632 é apenas a decisão que rejeitou os embargos de declaração.
Pois bem, tal decisão objurgada é uma sentença e contra a sentença proferida não cabe o aviamento de mandado de segurança, caberia dentro da mesma sequência, o aviamento de recurso inominado, contra a sentença extintiva, trazendo ainda aos autos todos os eventuais problemas ocorridos nesse meio tempo e não aviar mandado de segurança contra uma sentença.
Mesmo que, a parte que lhe interesse seja apenas um não recebimento do recurso, que poderia ter sido proferido em decisão autônoma, porém, a partir do momento que proferida dentro da sentença, passa a ser parte integrante desta e, como existe o recurso cabível à espécie, não se pode acatar o aviamento de mandado de segurança com o fito de ser sucedâneo de recurso.
Assim regra a Lei 12016/2009 em seu artigo 5o e incisos:
Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.
Ou seja, não se permite o aviamento de mandado de segurança quando se pode aviar o recurso com efeito suspensivo, exatamente como no presente caso.
Ainda é de se registrar que a sentença fora publicada em DJE em data de 06/08/2020, com circulação em data de 07/08/2020 e, contando-se o prazo a partir dali, iniciando-se em 11/08/2020 (inclusive), tem-se que o prazo de recurso já decorreu em data de 21/08/2020 (apesar de ainda não ter sido certificado no processo), de onde a data de distribuição do mandado de segurança se deu em data de 28/08/2020, ou seja invariavelmente após, também do trânsito em julgado da sentença extintiva.
Por duas frentes, observa-se o não cabimento do mandado de segurança, seja pelo não cabimento como sucedâneo de recurso, bem como, pelo fato d a decisão também ter transitado em julgado.
Falta o interesse processual no caso, visto que, interesse é composto de duas bases: necessidade e adequação, de onde, nem uma e nem outra se encontram como presentes nos autos, sendo o caso de indeferimento de plano da peça exordial, com a denegação da segurança, nos moldes previstos no artigo 6o, § 5o da Lei 12016/2009.
Ademais, ainda cabe o registro derradeiro de que o BRADESCO compareceu nos autos e noticiou o pagamento integral dos valores, questionando-se onde restaria ainda o interesse de recurso da impetrante.
ISTO POSTO, nos fundamentos anteriormente expostos, indefiro a peça inicial, extinguindo o f eito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI do NCPC, denegando-se ainda a segurança, nos moldes do artigo 6o, §5o da Lei 12016/2009.
Sem custas processuais ante a gratuidade de justiça concedida ao mandado de segurança pelo artigo 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso, e sem honorários ante a ausência de previsão legal à espécie.
Ciência ao magistrado de origem.
Ante a notícia de pagamento de valores pelo BRADESCO nos autos de origem, acaso tenham valores depositados pela impetrante deverão ser devolvidos à esta, no feito de origem, se for o caso a ser avaliado pelo magistrado.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator